Tribunal: TJDFT
Processo: 0731588-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO PARCIAL NÃO AUTORIZADA.
I. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”.
II. Não se verificando distorção quanto à utilização da caderneta de poupança, incide em toda a sua plenitude a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
III. Ressalvada a hipótese do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, não encontra amparo legal a penhora de parte de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em caderneta de poupança.
IV. Recurso conhecido e provido.